Tribunal: TJMT
Processo: 1019571-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019571-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.915.108-83 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), CAFEEIRA FAMA LTDA - ME - CNPJ: 24.970.790/0001-04 (AGRAVADO), EDSON FREITAS FAGUNDES - CPF: 238.349.279-53 (AGRAVADO), SIDNEI JOSE LUI - CPF: 382.245.268-87 (AGRAVADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DE CÔNJUGE – CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – AÇÃO EXECUTIVA EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 26 ANOS – IMPORTÂNCIA DO COTEJO ENTRE A DATA EM QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA E SE FOI ANTES OU DEPOIS DO CASAMENTO – VIABILIDADE DO INDEFERIMENTO – PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO DE BENS – SISTEMA SISBAJUD – “TEIMOSINHA” – VIABILIDADE DA FERRAMENTA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFICÁCIA – MANUTENÇÃO PARCIAL - AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Ainda que se trate de casamento com comunhão universal de bens, mostra-se importante a verificação da data em que a dívida executada foi contraída, e em que o casamento se efetivou, sobretudo porque apenas a execução existe há mais de 26 anos, de modo que a dívida é ainda anterior, não sendo viável a constrição unicamente em razão do regime de casamento.

É viável a utilização de ferramenta que proporciona a reiteração automática de bloqueio de bens – SISTEMA SISBAJUD, em homenagens aos princípios da celeridade e da eficácia, a fim de que seja aperfeiçoado o trabalho do judiciário.

“(...) Inexiste justificativa para a recusa do magistrado em fazer uso da nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, apelidada de "teimosinha", pela qual é reiterada a ordem de bloqueio de valores até o limite do débito exequendo, porquanto se trata de funcionalidade que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça. Recurso provido”. (TJ-MG - AI: 10000211936646001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SISTEMA S/A
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos de Ação de Execução
de Título Extrajudicial / Cumprimento de Sentença no 0000003-39.1996.8.11.0025, Código: 5050, proc. 119/2005
, ajuizada contra
CAFEEIRA FAMA LTDA – ME e OUTRO(S)
,
indeferiu os pleitos do Agravante de reiteração automática da ordem constrição online de ativos financeiros de titularidade dos Agravados via sistema SISBAJUD (teimosinha) e constrição online de ativos financeiros em nome do cônjuge do executado Edson de Freitas Fagundes via sistema SISBAJUD.

Em síntese, o Agravado alega que a execução tramita há mais de 26 anos e que foi indevidamente extinta pelo Juízo “a quo”, em duas oportunidades, registrando-se que este Tribunal recentemente proveu apelação no sentido de afastar prescrição intercorrente decretada pelo Juízo singular; que “(...)
Após inúmeras tentativas frustradas de localização de bens em nome dos Agravados, e após o retorno dos autos do E. TJMT, a Agravante requereu em 01/06/2021 (ID 57182233) e 06/12/2021 (ID 71934291), respectivamente, dentre outros pedidos, (i) a constrição online de ativos financeiros existentes em nome dos Agravados via sistema SISBAJUD, com repetição automática (teimosinha), e (ii) a constrição online de ativos financeiros existentes em nome do cônjuge do executado Edson, Sra. Edna Maria Fagundes (CPF no 190.398.679-68), casados pelo regime de comunhão universal, ambos via sistema SISBAJUD, com teimosinha; todavia não obteve êxito.

Menciona que o Magistrado indeferiu o pleito, registrando que o exequente, ora Agravante “(...) deveria “ser mais detalhista ou precisa na identificação das contas ou ativos que pretende sejam pesquisados quinzenalmente, possibilitando que esse comando de buscas seja feito uma única vez e, depois, somente repetido durante o período sugerido”, e (ii) o cônjuge do executado Edson não foi cientificado formalmente da execução e não foi juntada informações sobre eventual conluio deste com o devedor ou suspeita de ocultação de bens”.

Defende a reforma da decisão, pois é possível o deferimento de reiteração automática do bloqueio de bens via Sistema SISBAJUD (teimosinha), destacando que “(...) O Conselho Nacional de Justiça liberou no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”) a fim de eliminar a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como era feito no BACENJUD”; que “(...)

trata-se de medida amplamente utilizada no cotidiano forense e que observa o princípio da efetividade da execução e os ditames dos artigos 789 e 797 do CPC, sendo tarefa impossível para os credores, que necessitam da intervenção do Poder Judiciário para obter as informações bancárias e constrições de ativos financeiros dos devedores – e requisito totalmente desnecessário –, a “identificação das contas ou ativos que pretende sejam pesquisados”, exigência esta criada pelo d. Juízo de piso”.

Quanto à possibilidade de constrição de ativos financeiros do cônjuge do executado, argumenta a viabilidade do pedido, tendo em vista que eles são casados em comunhão universal de bens, à luz do artigo 1663, 1.664, 1667, todos do Código Civil, além do artigo 790 do CPC.

Assevera que “(...) resta evidente que ambos os cônjuges respondem pela dívida contraída por um deles após a celebração do casamento em que foi adotado o regime de comunhão universal de bens, devendo o cônjuge que quiser se livrar da constrição judicial comprovar que a dívida não o beneficiou (...)”.

Requer o provimento do recurso “(...) para deferir a constrição de ativos financeiros dos Agravados e do cônjuge do executado Edson de Freitas Fagundes, Sra. Edna Maria Fagundes (CPF no 190.398.679-68), via sistema SISBAJUD, com a reiteração automática da ordem (teimosinha) por 30 (trinta) dias, nos termos da legislação civil e processual aplicável e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Prequestiona a matéria ventilada para fins de acesso às cortes superiores.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Ação de Execução
de Título Extrajudicial / Cumprimento de Sentença no 0000003-39.1996.8.11.0025, Código: 5050, proc. 119/2005
, ajuizada por
BANCO SISTEMA S/A
contra
CAFEEIRA FAMA LTDA – ME e OUTRO(S)
,
indeferiu os pleitos do Agravante de reiteração automática da ordem constrição online de ativos financeiros de titularidade dos Agravados via sistema SISBAJUD (teimosinha) e constrição online de ativos financeiros em nome do cônjuge do executado Edson de Freitas Fagundes via sistema SISBAJUD.

Pois bem.

Após a devida análise, posiciono-me pela manutenção parcial da decisão.

É que, no que se refere à decisão que indeferiu o pedido de constrição dos bens da senhora Edna Fagundes, penso do mesmo modo que o Juízo “a quo”, pois, efetivamente, o fato da ação executiva existir há mais de 26 anos demonstra que a dívida é ainda anterior, sendo importante aferir o momento em que ela foi contraída – se antes ou depois do casamento, eis que esse fato é muito relevante.

Portanto, comungo com a tese exposta pelo Juízo monocrático e colaciono um trecho da decisão nesse sentido:

“(...) Doutro lado, no tocante ao pedido de constrição de ativos financeiros em nome da cônjuge do segundo executado (Edson Fagundes) com base no regime de bens definido no casamento dos indigitados, razão não assiste à credora, porque como decidiu o Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp no 1.869.720/DF “
revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio
”, assinalando que o regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro, especialmente quando não foi parte do processo de formação do título ou não teve oportunidade de se manifestar sobre a dívida durante o transcurso do processo de contraditório na execução.

No caso em tela, a ação tramita, reitere-se, por 26 anos, e a sra. Edna Fagundes nunca foi sequer cientificada formalmente da execução, não sendo lógico nem razoável pelo simples fato de ser casada em regime de comunhão universal de bens, ver-se inserida em uma ação executiva de tantos anos, sem que ao menos haja uma mínima indicação do motivo dessa inclusão.

Desse modo, rejeito o pedido de direcionamento da execução em face de bens do cônjuge do devedor, ao menos enquanto perdurar a absoluta omissão de informações sobre eventual conluio dela com o devedor ou suspeita de ocultação de bens”.

A propósito, trago o seguinte julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CÔNJUGE - NÃO ENQUADRAMENTO COMO SUJEITO PASSIVO - SUJEIÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO - RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA - REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - COMUNICAÇÃO DAS DÍVIDAS ASSUMIDAS APÓS O CASAMENTO - RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS CÔNJUGES .
1 - O fato de o cônjuge não figurar no polo passivo da execução não afasta a possibilidade de eventual sujeição de seus bens à execução, desde que observada hipótese de responsabilidade executiva secundária.
2 - Ambos os cônjuges respondem pela dívida contraída por um deles após a celebração do casamento em que foi adotado o regime de comunhão universal de bens. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.04.284797-0/007, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2013, publicação da súmula em 08/04/2013)

Assim, não é o caso simplesmente do cônjuge integrar ou não a lide. É caso de se aferir o momento em que a dívida foi contraída – se foi antes ou após o matrimônio.

Todavia, no tocante ao outro ponto do agravo, qual seja: pedido de reiteração automática do bloqueio de bens via Sistema SISBAJUD (teimosinha), posiciono-me favorável ao deferimento, eis que tal ferramenta garante celeridade e eficácia à justiça.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - "TEIMOSINHA" - NOVA FERRAMENTA DISPONÍVEL NO SISBAJUD - UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Inexiste justificativa para a recusa do magistrado em fazer uso da nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, apelidada de "teimosinha", pela qual é reiterada a ordem de bloqueio de valores até o limite do débito exequendo, porquanto se trata de funcionalidade que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça. Recurso provido”. (TJ-MG - AI: 10000211936646001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo apenas para que seja deferida a utilização da ferramenta de reiteração automática do bloqueio de bens via Sistema SISBAJUD (teimosinha), mantendo-se inalterados os demais tópicos.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023